Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nas decisões ID: 9671274 e 9671299, confirmada pelo acórdão nos embargos de declaração em sede de agravo interno (ID: 9671387) da relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (ID: 17418128). Na petição ID: 18294766, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9671274; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCH, MARIA INES DA SILVA VIEIRA, MARIA IRANDIZE DE LUCENA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAUJO, MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 967173, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 9671044 e c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9671169 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9671153 (MARIA IZABEL DE SOUZA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada nos ID: 9671274 e 9671299 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do SINDIRETA (ID: 17911585) . Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador